Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-48.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001087-48.2010.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), P. M. DE AVILA - CNPJ: 01.174.777/0001-35 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PEDRO MORAES DE AVILA - CPF: 461.735.440-91 (AGRAVADO), PEDRO MORAES DE AVILA - CPF: 461.735.440-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Primavera do Leste, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as Certidões de Dívida Ativa emitidas pelo Município atendem aos requisitos legais para sua validade como título executivo extrajudicial e se é possível sua substituição ou emenda nos termos da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir
3. As CDAs impugnadas não atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, por não indicarem de forma clara o fato gerador, o caráter da obrigação, a fundamentação legal específica e o termo inicial dos encargos.
4. Tais omissões configuram vícios substanciais que afetam a constituição válida do crédito tributário, não sendo meros erros formais.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que vícios materiais não podem ser sanados mediante substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ.
6. O acolhimento do agravo implicaria violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 configura vício substancial que torna nula a Certidão de Dívida Ativa. 2. Vícios materiais não podem ser sanados mediante substituição da CDA com fundamento na Súmula 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação Cível no 1000799-52.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica
P.M ÁVILA – ME
na Ação de Execução Fiscal no
0001087-48.2010.8.11.0037
para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 8457/2009 e 8597/2009, e consequentemente extinguir a execução fiscal.

O agravante alega, em síntese, que as CDAs impugnadas contêm todos os elementos exigidos pela legislação de regência, apresentando a identificação do devedor, o valor do crédito, a origem e natureza da dívida (ISSQN), os encargos legais e o fundamento jurídico da exação.

Sustenta, ainda, que mesmo que se considerasse a existência de alguma omissão, o juízo deveria ter determinado a emenda à inicial, possibilitando a retificação das CDAs, em conformidade com a Súmula 392 do STJ.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir as razões já apresentadas no recurso anterior, o que afronta o princípio da dialeticidade (Id. 289440382, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O cerne da controvérsia reside no exame do acerto, ou não, da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, de modo a manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica executada, em razão do reconhecimento da ausência de requisitos essenciais de validade das Certidões de Dívida Ativa exequendas.

Sem maiores delongas, esclareço, desde já, que o recurso
não comporta provimento
. Explico.

Conforme destacado na decisão agravada, as CDAs impugnadas não atendem aos requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, comprometendo a liquidez e certeza que devem revestir o título executivo extrajudicial.

Da análise dos documentos encartados nos autos, constato que as referidas CDAs apresentam as seguintes deficiências:
a)
Não especificam de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária, limitando-se a fazer menção genérica ao ISSQN;
b)
Não indicam se a obrigação descumprida é principal ou acessória;
c)
Não apresentam fundamentação legal específica, fazendo referência apenas a extensos blocos de artigos (arts. 126 a 189 da Lei Municipal no 699/01 e arts. 1 a 15 da Lei Municipal no 806/03), sem apontar os dispositivos específicos aplicáveis ao caso concreto;
d)
Não estabelecem o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais omissões comprometem a validade da CDA, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, uma vez que este não consegue identificar com precisão a origem e natureza da dívida que lhe é imputada.

Como bem destacado na decisão agravada: "
Esses requisitos são essenciais para a caracterização da liquidez e certeza da dívida ativa, pois somente com a expressa indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito é que se torna viável o efetivo contraditório e a ampla defesa pelo executado, permitindo-lhe conhecer precisamente a obrigação supostamente descumprida e os critérios utilizados para a quantificação do valor executado
."

Quanto ao argumento subsidiário do agravante, relativo à possibilidade de substituição ou emenda das CDAs com fundamento na Súmula 392 do STJ,
também não merece acolhimento.

Com efeito, a Súmula 392 do STJ estabelece que "
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
".

Contudo, referido verbete sumular aplica-se exclusivamente aos casos de erro material ou formal, que são aqueles que não comprometem a essência do título executivo. No caso em análise, as deficiências constatadas nas CDAs não constituem meros erros formais, mas sim vícios substanciais que afetam a própria constituição e desenvolvimento válido e regular do crédito tributário.

A jurisprudência consolidada distingue claramente os vícios formais, que podem ser sanados mediante substituição ou emenda da CDA, dos vícios materiais ou substanciais, que são insanáveis e acarretam a nulidade do título executivo.

No caso em tela, permitir a substituição das CDAs para inclusão da fundamentação legal específica, da identificação precisa do fato gerador e do termo inicial para incidência dos encargos moratórios implicaria verdadeira reformulação do lançamento tributário, comprometendo a segurança jurídica e o devido processo legal.

Nesse sentido, colaciono recente julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. No caso concreto, a CDA não especifica de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasam a exigência, limitando-se a menções genéricas, o que configura vício insanável. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que vícios materiais na CDA não podem ser sanados mediante substituição do título após a prolação da sentença." (N.U 1000799-52.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Ressalte-se que o entendimento adotado na decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que distingue os vícios sanáveis mediante substituição da CDA daqueles que comprometem a própria validade do título executivo, estes últimos insuscetíveis de convalidação.

Portanto, não havendo como sanar os vícios substanciais que maculam as CDAs em questão, impõe-se a manutenção da decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a nulidade dos títulos executivos e a consequente extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025